Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720801-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA APELADO: NIVIA SILVA DO NASCIMENTO APELANTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA, GRUPO MIRANDA EIRELI DECISÃO 1. Indefiro o pedido de dilação do prazo para apresentar documentos comprobatórios da alegada gratuidade de justiça (ID no 55244156), pois a suspensão dos prazos processuais até o dia 20/1/2024 proporcionou o intervalo de tempo necessário ao cumprimento integral do despacho de ID no 54650200, proferido em 19/12/2023. 2. Diante dos esclarecimentos prestados na petição supra, a il. Secretaria para que retifique a autuação e faça constar apenas a pessoa jurídica como recorrente, visto que a pessoa física foi excluída do processo na sentença e optou por não recorrer. 3. A il. Secretaria para que certifique o transcurso do prazo indicado no despacho de ID no 54650200. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro